Tribunal: STF
Processo: MS 28899
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATO DE CONTEÚDO NEGATIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Júlia Tasso Barzan insurge-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça formalizada no pedido de providências nº 0001289-46.2010.2.00.000, por meio da qual não acolhido pedido de liminar e determinado o arquivamento.
    Vossa Excelência indeferiu a medida acauteladora e o pedido de reconsideração.
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    Vossa Excelência admitiu a União como litisconsorte passiva.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não cabimento da impetração, considerado conteúdo negativo do ato.
    Vossa Excelência deferiu pedido de preferência.
    2. A partir de critérios de direito estrito, compete ao Supremo processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos das autoridades e órgãos citados no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. Observada essa premissa, o pronunciamento mediante o qual indeferida liminar e determinado o arquivamento do pedido de providências, de cunho negativo, não enseja a atuação do Tribunal. O exame da ação mandamental, nesse contexto, implica a revisão de decisão proferida pela instância submetida a controle do Conselho, no caso o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator